Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708681-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES AGRAVADO: VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A., ALLIANCE LOCACAO E TERCEIRIZACAO DE FROTA DE VEICULOS LTDA DESPACHO É desnecessária a intimação da segunda agravada para contrarrazões, pois, conquanto citada na demanda de cobrança (id 111470068 – autos principais) não compareceu aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1064852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Revogo, portanto o primeiro parágrafo do despacho id 33745841 no que se refere à Alliance Locação e Terceirização de Frota de Veículos LTDA. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR